Tribunal: TJES
Processo: 5031934-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031934-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MENDES AREAL
RECORRIDO: CRISTINA GUDI CONCEICAO ROSA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031934-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCELO MENDES AREAL

RECORRIDO:
CRISTINA GUDI CONCEICAO ROSA, ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTONOMOS DE SANTA CATARINA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. RECIBOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCELO MENDES AREAL em face de CRISTINA GUDI CONCEICAO ROSA, ASSOCIACAO DOS NEGOCIANTES AUTONOMOS DE SANTA CATARINA

Em síntese, a parte autora
narra que em 06/11/2023, às 8h da manhã, na curva da Baleia no Bairro Praia da Baleia em Jacaraípe- Serra, próximo ao radar, o Autor envolveu-se em um acidente. Seu veículo, um GM Classic Life de cor preta, identificado pela placa MSR6B79, realizava uma conversão à esquerda quando foi impactado na parte traseira pelo veículo da Primeira Requerida, um Renault Duster, cuja placa é PWV 8J99.

Aduz que a primeira requerida informou que possuía proteção veicular, sendo o veículo do autor levado o à oficina conveniada, Bitti Car, localizada em Rosário de Fátima. Contudo, afirma que a requerida não efetuou o pagamento da franquia, impedindo que o veículo fosse reparado.

Acrescenta que depende totalmente do seu veículo para trabalhar, visto que ele atua de forma autônoma como prestador de serviços para a transportadora TEX COURIER S.A., com um contrato que estabelece uma remuneração atrelada a sua produtividade diária. O Autor recebe seu salário a cada quinzena, sendo que o último pagamento ocorreu em 10/11/2023, totalizando o valor de R$2.508,90 (dois mil, quinhentos e oito reais e noventa centavos). Aponta que o valor médio quinzenal que o Autor recebia pelo serviço prestado com entregador para a transportadora TEX COURIER S.A era de R$2.197,48 (dois mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

Em sede de contestação a requerida informa que o veículo do autor foi consertado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, quanto à obrigação de fazer, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8970515, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de ser indenizado pelos lucros cessantes e pelo dano moral suportado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em sede de recurso o autor sustenta que o acidente de trânsito e a demora no reparo do veículo impossibilitou-o de trabalhar, o que prejudicou sua subsistência. Por esses motivos alega que deve ser indenizado pelos danos morais suportados e por lucro cessante.

Compulsando os documentos acostados na inicial, restou incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu por culpa da ré, de mesmo modo, resta evidenciado o direito a indenização do requerente por parte da requerida, no que tange aos lucros cessantes.

Acerca da questão, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e, aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucros cessantes.

Na oportunidade, menciono o ensino de Sérgio Cavalieri Filho, sobre a matéria.

“O lucro cessante é a frustração da expectativa de ganho, ou seja, refere-se aos benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão, isto é, ao acréscimo patrimonial frustrado. Podemos dizer, portanto, que o lucro cessante pressupõe que o lesado tinha no momento da lesão a titularidade de uma situação jurídica que, mantendo-se, lhe daria direito a um ganho”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2000, p.19)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a pessoa auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída a outrem. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

Na hipótese, entendo que o pedido de lucros cessantes merece ser acolhido, por ter o recorrente conseguido comprovar, por meio do
s recibos juntados aos autos no ID. nº 8970470, a
sua prestação de serviço e os valores recebidos
.

Ressalta-se que é obrigação do autor a demonstração do dano material, que
não pode ser presumido ou hipotético,
devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Desse modo, para que os danos estejam caracterizados e possam ser apurados, é necessária a comprovação por meio de documentos como extratos de pagamento,
recibos
, nota fiscal, etc., não podendo ser por meio de indicação abstrata de valores ou até mesmo mera probabilidade, sendo temerário o seu acolhimento. Ademais, a alegação disposta na sentença que o recibo não serve como prova por não estar assinado, entendo que não deve prosperar, dado que no recibo assina apenas quem recebe, no caso, o próprio autor.

Dessa forma,
entendo que o recorrente foi capaz de comprovar seguramente os valores que deixou de perceber, assim restou caracterizado o dever de indenizar pelos lucros cessantes
.

Em atenção aos recibos, constata-se que o autor recebia em média R$2.197,48 (dois mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) por quinzena, tendo em vista os gastos naturais que se tem com o veículo quando é utilizado como ferramenta de trabalho, como gasolina, óleo, pneu, e desgaste natural do veículo, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) por mês de trabalho perdido é suficiente para suprir o valor que deixou de auferir. No presente caso, restou comprovado que o recorrente ficou 2 meses e 11 dias sem o veículo, em razão do acidente, e por isso, o valor total a ser pago é de R$7.100,00 (sete mil e cem reais).

Quanto aos danos morais, da mesma forma tenho que aquele que fica privado de seu veículo e, comprovando ainda, se tratar de seu sustento, sem conseguir nenhum apoio ou respaldo no tocando aos gastos mensais, experimenta de forma incontroversa inequívoco abalo moral.

Considerando o tempo sem o veículo e sua renda, de pouco mais de 2 meses, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para CONDENAR a recorrida a indenizar o requerente em razão dos lucros cessantes no valor total de R$7.100,00 (sete mil e cem reais), com correção monetária conforme súmula 43 do STJ e juros a partir do evento danoso, como dispõe a súmula 54 do STJ, bem como por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da citação e com juros de mora desde o arbitramento.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)